Tribunal: TJDFT
Processo: 0715157-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA-SALÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESÍDUO DE SALDO DEVEDOR NÃO PAGO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE. MULTA DEVIDA.
1. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade e equidade, entre outros.
2. Há litigância temerária na conduta do correntista que movimentou conta-salário com cartão de crédito a ela associado, enquanto teve vínculo empregatício com empresa conveniada com o Banco, e que, para não pagar o saldo devedor, pleiteia judicialmente a extinção da dívida líquida e certa e a reparação de danos morais pela sua negativação em cadastro de inadimplentes, sob a alegação manifestamente contrária à prova dos autos de que nunca teve conta na instituição financeira credora.
3. Demonstrada a má-fé do autor, é devida sua condenação, nos termos do art. 79 e do art. 80, I, II e III do CPC. Multa fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).
4. Recurso conhecido e provido.